Tribunal: TJES
Processo: 0001014-75.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001014-75.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
APELANTE: MARIA DA PENHA AMORIM LOZER
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001014-75.2018.8.08.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: MARIA DA PENHA AMORIM LOZER

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face da r. sentença proferida às fls. 222/226-v pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES nos autos da
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
por ele ajuizada em face de
MARIA DA PENHA AMORIM LOZER

que

julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (fls. 287/294), o Banco apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante da caracterização do
periculum in mora
pois o veículo já está consolidado de pleno direito ao patrimônio do banco.

No mérito, alega que quando da assinatura do contrato, a parte apelada recebeu em mãos sua via contendo todos os termos e condições advindos do pacto, prevendo expressamente todas as disposições, que estão sendo rigorosamente cumpridas pelo apelante, sendo que as cláusulas contratuais são absolutamente claras, indicando o valor a ser pago das parcelas e os encargos decorrentes da mora.

Sustenta que o próprio MM. Juiz reconheceu que parte dos depósitos efetuados pela devedora/apelada foram utilizados para a quitação/abatimento das tarifas da conta corrente “aberta” como opção escolhida e mais cômoda à apelada com o fim de possibilitar o empréstimo.

Assim, defende que, no momento do pagamento das parcelas do financiamento em questão, não existia saldo suficiente na referida conta corrente.

Argumenta, ainda, que não é porque a apelada tem outras obrigações (“contratos”), chamados de “coligados”, que ela deixa de ter o dever de se certificar que no momento do cômputo da quitação da parcela a vencer, ela dispunha de saldo suficiente na conta aberta para essa finalidade.

Aduz que, na realidade, se trata de verdadeiro descumprimento contratual por negligência, descontrole financeiro, da parte apelada.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidada a posse e a propriedade do bem apreendido, e ainda, invertendo o ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 287-v.

É o relatório.

Promova-se
a retificação no sistema para que conste corretamente as partes apelante e apelada, e após, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001014-75.2018.8.08.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: MARIA DA PENHA AMORIM LOZER

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante BANCO ITAUCARD S/A

pretende a reforma da sentença
para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão, sustentando que no momento do pagamento das parcelas do financiamento em questão, não existia saldo suficiente na referida conta corrente.

Preliminarmente, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação no bojo da peça recursal, por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, §3º, do CPC (petição autônoma).

A r. sentença julgou improcedente a ação de busca e apreensão diante da ausência de comprovação do inadimplemento das parcelas, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Destaco, desde logo, que a contratação da obrigação, bem como a garantia prestada são matérias incontroversas, posto que facilmente aferível a partir dos documentos colacionados aos autos e sobretudo porque não impugnado pela demandada; remanesce a controvérsia da lide principal na existência de inadimplemento apto a ocasionar a execução da garantia prestada quando da contratação.

Registre-se que o Decreto-Lei nº 911/64 possibilita a busca e apreensão do bem dado em garantia mediante alienação fiduciária, inclusive de forma liminar, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, visto o disposto em seu art. 3º; cinco dias após executada a medida liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que só será afastado em caso de purgação da mora, ou seja, pagamento integral do valor devido, conforme dispõe os §§ 1º e 2º daquele art. 3º.

Dito isto, destaco que em sede de defesa sustentou a Requerida a ausência de inadimplemento, visto que teria efetuado, mês a mês, o depósito em conta corrente das prestações devidas; que em contrapartida o Banco credor não teria efetuado os descontos nas datas aprazadas.

Destaco inicialmente, que a cédula de crédito bancário objeto da presente (fls. 29/30) foi firmada pelas partes em 06.07.2015, a ser quitada pela Requerida em 48 (quarenta e oito) prestações mensais fixas de R$765,40 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) mediante débito em conta corrente, iniciando-se os pagamentos em 06.08.2015 e findando-se em 06.07.2019.

Voltando-me atentamente aos documentos trazidos aos autos, sobretudo pela suposta devedora (extratos da conta corrente - fl. 70/89), observo a comprovação de depósitos em dinheiro realizados mensalmente em conta corrente, no valor de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) para adimplemento das prestações devidas, mormente no que se refere às parcelas de nº 01 a 31.

Noto, ainda, que no caso em apreço a conta corrente de titularidade da Requerida na qual eram realizados os descontos mensais pelo Banco credor fora aberta tão somente com o fim de possibilitar o empréstimo em questão, fato perceptível a partir da simples leitura do extrato da conta (fl. 70), que em 04.08.2015 (mês de vencimento da parcela nº 01/48) apresentava saldo inicial equivalente a R$0,00 (zero reais), além da análise de movimentação da conta que revelou-se mínima, sendo, forçoso reconhecer que não se tratava de conta regularmente utilizada pela Requerida.

Diante disso, considerando a uma, relação consumerista sobre a qual reside a controvérsia (vide Súmula nº 297 do STJ); a duas, a hipossuficiência da consumidora frente à instituição financeira; e a três, os depósitos mensais, regulares e tempestivos realizados pela demandada na sobredita conta corrente, em atendimento ao contrato firmado, inclusive em valor até mesmo superior à parcela fixa contratada, é meu sentir que certamente deduzia a Requerida estar adimplindo regularmente as prestações devidas, sequer ventilando hipótese de inadimplemento ou prevendo a execução da garantia.

O que observo, contudo, é que ao contrário do abatimento das prestações mensais, a incidência de tarifas bancárias sobre a conta corrente acarretaram o aumento do saldo devedor da correntista, levando o banco credor a utilizar os valores depositados mensalmente para quitar tarifas ao invés de abater as parcelas do contrato, acarretando em alguns meses saldo negativo na conta o que impedia o cômputo de quitação da parcela a vencer.

Sem adentrar o mérito da legalidade ou não da cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre a conta corrente em que eram realizados os descontos mensais pelo banco, questão não afeta a estes autos sobretudo por dizer respeito a contrato diverso daquele versado neste feito, entendo que não se pode dizer, sobretudo considerando a relação de consumo aplicável ao caso, que a consumidora se encontrava inadimplente quanto às parcelas do financiamento aqui versado, visto que depositou mensalmente na referida conta valor inclusive superior à parcela fixa contratada, visando quitar sua dívida.

Cabe registrar aqui a existência in casu de duas contratações diversas realizadas entre as partes litigantes: contrato de abertura de conta corrente e cédula de crédito bancário, as quais devem ser analisadas separadamente, visando evitar prejuízo ao consumidor mormente considerando as consequências diversas geradas pela transgressão aos respectivos contratos.

Dito isto, considerando que relativamente à cédula de crédito bancária versada nestes autos, cujo inadimplemento justificaria a execução da garantia de alienação fiduciária prestada pela Requerida, entendo que não restou demonstrado descumprimento contratual (ausência de pagamento de parcelas) hábil a embasar a procedência da demanda e justificar a busca e apreensão do bem conforme pretendido na exordial.

Assim sendo, é meu sentir que a improcedência da demanda é medida que se impõe, com a consequente revogação da medida liminar outrora deferida, determinando-se, ainda, ao credor fiduciário a imediata restituição do veículo à Requerida.

Destaco, por fim, que as questões afetas aos débitos decorrentes do contrato de abertura de conta corrente poderão ser tratadas pelas partes em ação própria, sendo incabível neste feito qualquer apontamento neste particular.

(...)

Pois bem, a única controvérsia da demanda diz respeito ao inadimplemento das parcelas do contrato apto a caracterização da mora do devedor.

O exame dos autos permite concluir que o contrato subjacente à alienação fiduciária do veículo objeto da demanda previu que as parcelas seriam adimplidas através de débito em conta corrente aberta pela parte apelada na instituição bancária apelante para a esse fim.

Desse modo, restou comprovada pela parte apelada a realização dos depósitos das quantias relativas às parcelas devidas antes da data prevista no contrato para os débitos em conta corrente, motivo pelo qual não há que se falar em inadimplemento.

Outrossim, importa salientar que, consoante destacado na sentença, não cabe a análise da legalidade dos débitos realizados na conta corrente relativos a outros contratos firmados entre as partes diante da limitação do objeto do procedimento especial da ação de busca e apreensão disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, devendo ser discutido em ação própria.

Portanto, escorreita a conclusão da sentença apelada no sentido de que não restou demonstrado o descumprimento contratual (falta de pagamento das parcelas do financiamento) que pudesse embasar a procedência da demanda e justificar a busca e apreensão do veículo pretendida na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001014-75.2018.8.08.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: MARIA DA PENHA AMORIM LOZER

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não se conhece do pedido de feito suspensivo, quando não observado o procedimento disposto no artigo 1.012, §3º, do CPC.

2.

Comprovada a realização dos depósitos das quantias relativas às parcelas devidas antes da data prevista no contrato para os débitos em conta corrente, não há que se falar em inadimplemento contratual (falta de pagamento das parcelas do financiamento) que pudesse embasar a procedência da demanda e justificar a busca e apreensão do veículo pretendida na inicial.

3.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.